Tribunal: TJDFT
Processo: 0769821-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pelo alimentando contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos, fixando-os em 15% dos rendimentos brutos do genitor, servidor público, incidindo sobre 13o salário e 1/3 de férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios. O apelante alega cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova e requer majoração da pensão para 30%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante; (ii) estabelecer se é possível a majoração da pensão alimentícia para valor superior ao fixado na sentença, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal não configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente para aferição da capacidade financeira do requerido, especialmente quando o alimentante é servidor público e os contracheques constam nos autos. Preliminar rejeitada.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades da parte alimentanda e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, de modo que, de acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido.
6. No caso concreto, o alimentante possui rendimentos brutos mensais de R$ 13.002,65, sendo razoável a majoração da pensão alimentícia para o patamar de 20%, conforme reconhecido em decisão que deferiu a tutela antecipada para fixar os alimentos provisórios no referido percentual e nos termos do parecer da d. Procuradoria de Justiça.
7. A existência de outros filhos menores não exime o genitor de prover alimentos adequados, mas requer a fixação de alimentos em patamar proporcional às suas possibilidades, com vistas a evitar o comprometimento de sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação cível conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova reputada desnecessária pelo juízo, com base em elementos já constantes nos autos, não configura cerceamento de defesa.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua majoração quando demonstradas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XII, 226, §7o, e 229; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703; CPC, arts. 370, 371, 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.128.338/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 9/11/2022, DJe 18/11/2022; TJDFT, Acórdão 1941684, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1958396, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível.